Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR CREDITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido afirma que jamais contratou empréstimo consignado com a recorrente, embora tenha identificado, em dezembro de 2021, o depósito de R$ 3.324,91 em sua conta corrente, seguido de descontos mensais de R$ 110,00 diretamente de sua aposentadoria do INSS. Após contato com a recorrente, foi informado que o valor seria restituído via PIX, o que de fato ocorreu, e que o erro havia sido corrigido. No entanto, os descontos continuaram sendo realizados, totalizando, até abril de 2025, o montante de R$ 3.960,00, referente a 36 parcelas de um contrato não solicitado. O recorrido aduz que tentou diversas formas de contato e resolução extrajudicial, inclusive por meio de reclamações em plataformas digitais e boletim de ocorrência, sem sucesso. Diante da falha na prestação de serviço e da continuidade dos descontos indevidos, ajuizou a presente demanda. Pelo exposto, pede a restituição em dobro do valor pago (R$ 7.920,00) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
4. O Juízo de primeiro grau baseou-se na ausência de comprovação, por parte da recorrente, da existência de contratação válida e da manifestação de vontade do recorrido, ora idoso, quanto ao empréstimo consignado. Outrossim, destacou que, apesar da devolução imediata do valor creditado e das tentativas de contato para cessar os descontos, estes continuaram a ocorrer, o que configura falha na prestação do serviço. Além disso, consignou que a tese da “supressio” foi afastada por não se aplicar ao caso em análise. Com isso, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, considerada proporcional ao abalo sofrido.
5. Nas razões recursais, a recorrente fundamenta seu pedido de reforma da sentença alegando que houve contratação válida e regular de empréstimo consignado por meio digital, com a manifestação inequívoca de vontade do recorrido, devidamente comprovada por documentos, sistemas de verificação biométrica e assinatura digital (HASH). Sustenta que a contratação respeitou os requisitos legais, inclusive os previstos na Medida Provisória no 2.200-2/2001 e no Código Civil, e que os descontos realizados decorrem de obrigação contratual legítima. Alega ainda que não há erro no pagamento que justifique a repetição de indébito em dobro, tampouco a existência de dano moral indenizável, pois não se comprovou prejuízo concreto, sendo os alegados transtornos meros aborrecimentos cotidianos. Por fim, defende que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com moderação, dada a baixa complexidade da demanda.
6. Contrarrazões ao ID 76362347. O recorrido defende a manutenção da sentença com base na ausência de contratação válida do empréstimo consignado, destacando que jamais anuiu com a operação e que, ao perceber o crédito indevido, devolveu integralmente o valor à instituição financeira. Apesar disso, os descontos continuaram sendo realizados em seu benefício previdenciário, o que configura falha na prestação de serviço e cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O recorrido também refuta a alegação de má-fé, demonstrando que buscou solução administrativa e registrou ocorrência policial, além de não ter se mantido inerte, afastando a aplicação da teoria da “supressio” ou prescrição. Argumenta que os documentos apresentados pela recorrente não comprovam a manifestação inequívoca de vontade e que a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental já existente, sendo desnecessária perícia técnica. Defende ainda a manutenção da indenização por danos morais, diante da gravidade dos descontos indevidos sobre verba alimentar, e a restituição em dobro dos valores pagos, conforme jurisprudência consolidada. Por fim, requer a condenação da recorrente em honorários advocatícios e a concessão da justiça gratuita.
7. Da gratuidade de justiça. Nada a prover quanto ao pedido formulado em contrarrazões, uma vez que, no âmbito dos juizados especiais, os ônus da sucumbência incidem unicamente sobre a parte recorrente integralmente vencida, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. No caso, o autor/recorrido não interpôs recurso contra a sentença, de modo que não há falar em gratuidade de justiça.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em verificar a validade da contratação digital alegada pela recorrente, diante da negativa do recorrido e da devolução imediata dos valores creditados, bem como analisar a legalidade dos descontos realizados em benefício previdenciário e a consequente condenação à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O recurso inominado interposto pela instituição financeira recorrente não merece provimento, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório. O juízo de primeiro grau reconheceu, com base em documentos e na conduta do recorrido, que não houve contratação válida do empréstimo consignado, sendo incontroverso que o valor creditado foi imediatamente devolvido. Ainda assim, os descontos continuaram a incidir sobre benefício previdenciário, o que configura falha na prestação do serviço e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A alegação de validade contratual digital não se sustenta diante da ausência de manifestação inequívoca de vontade, tampouco há elementos que justifiquem a aplicação da teoria da “supressio” ou a necessidade de perícia técnica, sendo plenamente adequada a tramitação perante o Juizado Especial.
11. Quanto aos danos morais, os descontos nos benefícios do recorrido, por si sós, não configuram fatos ensejadores de danos morais "in re ipsa". Dessa forma, por não ter o recorrido comprovado qualquer dano ocorrido como desdobramento de tais descontos, e destacando que o documento de ID 76362260 demonstra que o recorrido de forma alguma pode ser considerado hipossuficiente, entendo que não há evidências de violação dos seus direitos da personalidade a ensejar a condenação por danos morais, havendo, na hipótese, apenas dano patrimonial. Precedente: Acórdão 1994318, 0787728-81.2024.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.
12. Quanto à repetição de indébito, o c. STJ concluiu que a devolução em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024). Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Precedente: Acórdão 2038288, 0703764-98.2025.8.07.0003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada unicamente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, § único, do CDC.
Art. 55 da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024.
TJDFT, Acórdão 2038288, 0703764-98.2025.8.07.0003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.
TJDFT, Acórdão 1994318, 0787728-81.2024.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.